Tribunal: TJDFT
Processo: 0719906-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0719906-91.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ERIVAN ADAUTO DE SOUZA JUNIOR REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta por Erivan Adauto de Souza Junior contra a sentença que o condenou como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), nos autos da ação penal no. 0719906-91.2022.8.07.0001, em curso perante o Juízo da Primeira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (ID 42300126). No caso em apreço, o apelante Erivan Adauto de Souza Junior foi preso em flagrante, no dia 1o/6/2022, pela prática do crime de tráfico de drogas (APF 457/2022 - 18a DP/PCDF) (ID 42299779, p. 1-7). O Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, no dia 3/6/2022, converteu em preventiva a prisão em flagrante do ora apelante (ID 42300060). O réu foi denunciado pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), tendo os fatos sido narrados nos seguintes termos (ID 42300074): “[...] No dia 1° de junho de 2022, entre as 17h20min e as 17h30min, na Quadra 2, Rua “C”, Lote 77, Canteiro Central, Setor Norte, Brazlândia/DF, o denunciado, com vontade livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, VENDEU/TINHA EM DEPÓSITO, para fins de difusão ilícita, 1 (uma) porção de CRACK, acondicionada em plástico, com massa líquida de 0,13g (treze centigramas); e mais 1 (uma) porção de CRACK de massa desprezível. Todos os entorpecentes encontram-se descritos conforme Laudo Pericial Preliminar n° 2638/2022 - ID 126663895. Consta dos autos que policiais civis receberam informações de que o ora denunciado estava realizando tráfico de crack no canteiro entre a quadra 2 Norte e a quadra 4 Sul de Brazlândia/DF, próximo às raízes das árvores, local em que escondia as pedras. Destaca-se o denunciado já era conhecido pelos policiais em razão de diversas ocorrências policiais, como: Oc. no. 1349/2022-18aDP (lesão corporal e crime contra o idoso); IP no. 324/2022-18aDP (furto); IP no. 125/2021-18aDP (tráfico), IP no. 1014/2020-18aDP (tráfico); Oc. no. 4142/2020 18aDP (receptação), Oc. no. 3340/2020-18aDP (lesão corporal), IP no. 401/2020- 18aDP (tráfico de drogas), IP no. 285/2020-18aDP (tráfico de drogas), IP no. 081/2020-18aDP (tráfico de drogas). Em face dessas informações, no dia dos fatos, os policiais civis dirigiram-se até o local a fim realizar diligências no local por intermédio de filmagens e campanas, bem como com o intuito de verificar a veracidade das informações recebidas. Ao chegarem ao local, os agentes notaram a presença de Erivan, que transitava entre as árvores do canteiro. Com o decorrer do monitoramento, veio ao encontro do denunciado um possível usuário, trajado de camisa amarela e bermuda jeans. O usuário agachou-se ao lado de Erivan, sendo perceptível o ato de separação e entrega da droga por parte do denunciado e o recolhimento do dinheiro. Ato contínuo, compareceu ao local, em uma bicicleta branca, outro usuário, posteriormente identificado como Carlos Alexandre C. de M., trajado de camisa gola polo escura e bermuda mostarda, sendo repetida a mesma dinâmica da primeira venda. No intuito de confirmar o visualizado, os policiais seguiram o usuário Carlos, abordaram-no e localizaram 1 (uma) porção de crack. Questionado, o usuário confirmou que havia comprado o entorpecente de um velho conhecido por R$10,00 (dez reais). Em razão do flagrante delito, os policiais abordaram o denunciado, sendo encontradas, em revista pessoal, apenas 1 (uma) pedra de crack e a quantia de R$ 35,00 (trinta e cinco reais) em uma nota de vinte e três notas de cinco reais. Ainda no ato da abordagem, o denunciado abriu as mãos, deixando cair sobre o gramado outras pedras, não sendo possível a sua localização. [...]” (grifo no original) Ao proferir a sentença condenatória, o Juízo a quo, ao passo que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, aplicando-lhe a pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, calculados no valor mínimo legal, determinou a manutenção da sua custódia cautelar, não lhe permitindo, portanto, apelar em liberdade (ID 42300126, p. 14). É o relatório. Fixadas essas balizas, passo ao reexame da necessidade de manutenção da prisão cautelar, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, e em observância ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade n.o 6.581 (relator: Ministro Edson Fachin; relator para acórdão: Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 9/3/2022, DJe 3/5/2022). Registre-se, de início, que a novel disposição do artigo 316 do Código Penal veio corroborar o entendimento de que a prisão cautelar, por ostentar natureza rebus sic stantibus, é passível de revisão em caso de mudança na situação fático-jurídica do réu. No caso em tela, contudo, não houve alterações relevantes no quadro fático-jurídico do aludido apelante capazes de justificar a revogação da cautelar pessoal. Mais enfaticamente, a situação jurídica do réu está inalterada desde o momento em que convertida a sua prisão em flagrante em preventiva. Vale salientar que a jurisprudência deste Tribunal e das Cortes Superiores já firmou o entendimento de que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo se, no momento da sentença, não se identificarem os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Confira-se: “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Crimes do art. 217- A e do art. 217-B, c/c os arts. 226, inciso I, e 69 do Código Penal. Manutenção da sentença condenatória. Direito de recorrer em liberdade. Não cabimento. Fundamentação idônea. Gravidade concreta evidenciada pelo modus operandi. Ausência de contemporaneidade. Não verificada. Réu que permaneceu preso durante toda a instrução criminal. Agravo não provido. 1. Segundo a jurisprudência da Corte, "[a] periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a gravidade em concreto do crime constituem motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar” (RHC no 117.243/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 5/12/13). 2. O Supremo Tribunal Federal considera que, quando o réu permanece preso durante toda a instrução criminal, “não se afigura plausível, ao contrário, revela-se um contrassenso jurídico, sobrevindo sua condenação, colocá-lo em liberdade para aguardar o julgamento do apelo” (HC no 115.462/RR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 23/4/13). 3. Agravo regimental não provido.” (HC 210384 AgR, Relator: Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 4/4/2022, DJe 31/5/2022; grifo nosso). In casu, subsiste a gravidade concreta da conduta, sobretudo porque o recorrente foi flagrado comercializando porções de crack, droga de alta nocividade à saúde, em plena luz do dia e em via pública, local onde transitam diversas crianças e adolescentes, gerando, com a sua conduta, grave intranquilidade social, como ressaltou o policial condutor da prisão em flagrante do recorrente tanto em sede inquisitorial quanto em Juízo (IDs 42299779, p. 1, e 42300107). Frisa-se, ademais, que o sentenciado é reincidente específico pela prática do crime de tráfico de drogas (autos no 0719675-35.2020.8.07.0001 – data do fato: 7/2/2020; trânsito em julgado em 26/5/2022) e, ainda, responde a dois outros processos criminais por fatos análogos (PJe autos no 0719200-79.2020.8.07.0001 - data do fato: 28/4/2020; e 0741267-38.2020.8.07.0001 – data do fato: 14/12/2020), o que indica a sua reiteração criminosa, apta a demonstrar seu destemor, sua audácia e periculosidade, evidenciando a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão. Trata-se, portanto, de fatores que, no caso em apreço, não se esvaíram com o tempo. Por fim, destaca-se que revisão periódica da prisão, prevista no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não exige que sejam acrescentados novos fundamentos para justificar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, mas apenas que se revele a subsistência dos motivos iniciais, como ocorre na presente hipótese. Diante do exposto, inalterados os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do apelante, deve ser mantida a sua segregação cautelar, sendo que não se verifica, por ora, o cabimento das medidas cautelares diversas da prisão, porquanto seriam ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública, sobretudo diante da reiteração do paciente em crimes e atos ilícitos. Publique-se e intimem-se. Após, retornem-me imediatamente os autos em conclusão para confecção de voto. Brasília/DF, 13 de janeiro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador